Tribunal: TJMT
Processo: 0003060-40.2015.8.11.0012
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003060-40.2015.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (EMBARGADO), COLONIZACAO E CONSULTORIA AGRARIA CONAGRO LTDA - ME - CNPJ: 42.488.759/0001-05 (EMBARGANTE), ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - CPF: 002.406.148-44 (ADVOGADO), NATHALIA SINELLI SIMOES SILVEIRA DA CUNHA - CPF: 329.323.718-51 (ADVOGADO), CARLOS RONI DA SILVEIRA - CPF: 050.194.338-29 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP - CNPJ: 04.234.130/0001-40 (EMBARGANTE), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP - CNPJ: 04.234.130/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RONI DA SILVEIRA - CPF: 050.194.338-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE SOUSA SANTOS - CPF: 019.144.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNANIME. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação civil pública para condenar os demandados à implementação de infraestrutura básica em loteamento urbano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não limitar temporalmente a incidência da multa cominatória fixada para o cumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, em razão de sua cognição limitada, visam apenas suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições. No caso, não há omissão, pois o acórdão embargado expressamente consignou que a revisão da multa cominatória cabe ao juízo de origem, conforme as peculiaridades do caso concreto e os critérios previstos do art. 537, § 1.o, do CPC.

4. Não cabe, no âmbito dos embargos de declaração, a rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo vedado utilizar este recurso para obter efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais.

5. A ausência de fixação de limite temporal à multa não configura omissão ou contradição, mas decorre do poder-dever do magistrado de ajustar a sanção às circunstâncias específicas do caso, com vistas a assegurar o cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A revisão do valor de multa cominatória e a fixação de limite temporal à sua incidência são faculdades do juízo de origem, conforme as peculiaridades do caso concreto, não configurando omissão do julgado a ausência de tais determinações no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1o; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1037816/RS; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por COLONIZAÇÃO E CONSULTORIA AGRÁRIA CONAGRO LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 0003060-40.2015.8.11.0012, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO aos apelos interpostos pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA e pela parte embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a ação civil pública, sendo o julgado assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO URBANO – REGULARIZAÇÃO – OBRIGAÇÃO DO LOTEADOR – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A responsabilidade pela implantação da infraestrutura no loteamento privado é do loteador. Contudo, tal encargo transfere-se, subsidiariamente, para o Município, como decorrência do dever constitucional de fiscalização da ocupação do solo urbano e do seu parcelamento.

2. Comprovado que o loteamento foi entregue sem a infraestrutura básica exigida em lei, deve ser mantida a condenação da empresa loteadora, na obrigação de implementá-la.

3. Cabe ao juiz determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela, tais como a fixação de multa cominatória, não existindo nenhum óbice à sua imposição, medida esta que constitui meio coercitivo legítimo a fim de dar efetividade às decisões judiciais.

4. O descumprimento de ordem judicial, consubstanciada em obrigação de fazer, justifica a majoração e a manutenção da multa diária a patamares que inibam a reiteração da conduta.

5. Recursos conhecidos e não providos, sentença mantida.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acordão é omisso, uma vez que não consta a limitação para a incidência de multa diária, nos moldes anteriormente fixados pelo magistrado de primeiro grau.

Ao final, requer:
“(...) que sejam conhecidos e providos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com o fim de aclarar a omissão, determinando a limitação do prazo anteriormente fixado em 100 dias, por ser medida da mais pura e lídima justiça !!!!!”
(ID. 236845196).

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pede pela rejeição dos embargos de declaração (ID. 245558697).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por COLONIZAÇÃO E CONSULTORIA AGRÁRIA CONAGRO LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 0003060-40.2015.8.11.0012, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO aos apelos interpostos pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA e pela parte embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a ação civil pública, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra o alegado vício, uma vez que consta expressamente no acórdão embargado que:
“(...) no dia 13.09.2016, a decisão interlocutória contida no ID. 61301237 – processo n.o 0003060-40.2015.8.11.0012, determinou a elaboração e apresentação do projeto de implantação de obras de infraestrutura básicas, incluindo saneamento básico, abertura de ruas, asfaltamento, escoamento de águas pluviais, abastecimento de água potável e fornecimento de energia elétrica, no prazo de 60 (sessenta) dias,
sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a cem dias”.

Na sequência, consignado que:
“considerando a insistência da parte demandada, ora apelante, em persistir inadimplindo a ordem judicial, o montante das
astreintes
em R$
4.000,00 (quatro mil reais),
não se revela abusivo, desproporcional ou irrazoável, ao revés, caracteriza montante justo e necessário à necessidade de imediato atendimento do comando judicial (...)”
e que:
“a decisão que arbitra
astreintes
não faz coisa julgada, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador”,
logo,

“se for observado que a multa fixada extrapolou os limites da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, esta pode ser minorada ou majorada, ou até mesmo extirpada, nos termos já expostos”.

A partir dessas considerações, verifica-se que a matéria relativa à multa diária foi devidamente analisada, tendo o acórdão reconhecido a possibilidade de revisão do valor pelo juízo de primeiro grau, conforme a evolução do cumprimento da ordem judicial.

Compete ao juiz de origem, que acompanha a execução da ordem judicial, avaliar a eficácia da multa e ajustá-la às circunstâncias do caso concreto, observando, por exemplo, a evolução do cumprimento da obrigação, eventuais razões que possam justificar o descumprimento e a proporcionalidade entre o valor acumulado da multa e o prejuízo experimentado pela parte credora.

Importante destacar que a fixação de um limite temporal para a multa diária
não configura direito adquirido da parte devedora
, mas sim uma
faculdade atribuída ao magistrado
. Essa possibilidade decorre do poder-dever do julgador de ajustar as
astreintes
às circunstâncias do caso concreto, com vistas a assegurar o cumprimento da obrigação e preservar a proporcionalidade, conforme dispõe o art. 537, § 1.o, do CPC.

Logo, verifica-se que a limitação a 100 (cem) dias, consignada na decisão interlocutória originária, não impede que o magistrado de primeiro grau reavalie a multa diante da evolução do cumprimento da ordem judicial.

Da mesma forma, a revisão contínua da multa reforça que não há omissão ou falha no julgado, tampouco interesse processual em rediscutir matéria já exaustivamente fundamentada, uma vez que existem mecanismos que permitem ajustar o valor das
astreintes,
caso necessário.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024